Tribunal: TJBA
Processo: 8031019-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031019-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLEMENTE MARTINS e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA PRÓXIMA AO LIMITE LEGAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO BENEFÍCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A simples declaração de hipossuficiência, corroborada por comprovante de rendimento (MR: R$ 2.393,86) que demonstra insuficiência para arcar com as custas processuais, confere ao Agravante o direito à concessão integral da gratuidade da justiça.

2.

O indeferimento parcial do benefício, excluindo os honorários periciais, impede o acesso à justiça e compromete o resultado útil do processo em demanda que pode necessitar de perícia técnica.

3.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão para conceder a assistência judiciária gratuita em sua totalidade.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8031019-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANTENOR DE JESUS SILVA
e como Agravado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora